Tribunal: TJSP
Processo: 2160072-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160072-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante NATÁLIA
LIBERATO FERREIRA, é agravado PATRIMONIO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160072-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2160072-29.2020.8.26.0000
Agravante: Natália Liberato Ferreira
Agravada: Patrimônio Empreendimentos e Participações Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34458)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição Federal de 1988
Falta de
elementos
consistentes
que
indiquem
a
possibilidade de custeio das despesas e custas
processuais sem o prejuízo do próprio sustento.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/19) de instrumento (fls.
20/34) interposto por NATÁLIA LIBERATO FERREIRA contra r. decisão de fls.
20 proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dra.
Vanessa Miranda Tavares de Lima, que, nos autos da ação consignatória
movida em face de PATRIMÔNIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela agravante.
A agravante afirma a condição de necessitada. Diz
que está advogando em causa própria, mas ainda está em início de carreira e
não tem patrimônio. Sustenta ser suficiente para a concessão do benefício a
declaração de hipossuficiência econômica, desnecessária a miserabilidade.
Diz ter juntado documentos suficientes para comprovar sua situação. Alega
não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família. Alegam que o magistrado partiu de premissa
equivocada, pois considerou sua realidade econômica com base no extrato de
movimentação bancária que não demonstra grandes valores, mas apenas
aponta o total dessa movimentação, sendo que sua renda fixa é de R$
2.000,00. Afirma que o valor da causa é baixo, e que esse tipo de ação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160072-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pode tramitar junto ao Juizado Especial Cível. Postula o efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não foi
citada.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/1.950,
recepcionada
constitucionalmente, realmente, exigiu como condição para o exercício do
benefício a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
O MM. Juízo determinou às fls. 38 dos autos
originais que fosse comprovada a alegada situação de necessitada. Citou
documentos a serem juntados: “documentos comprobatórios de remuneração
mensal própria, extratos bancários. Como afirma ser isenta da declaração de
imposto de renda, deverá comprovar a regularidade de seu CPF, mediante a
certidão a ser obtida no site da Receita Federal”.
A agravante declarara sua hipossuficiência, sob as
penas da lei. Para atender à determinação judicial, reuniu recentes extratos
bancários de contas corrente (fls. 43/54).
Embora o banco automaticamente transfira valores
da conta da agravante, a movimentação total de R$ 14.750,58 não
corresponde a montante disponível, mas sim ao histórico dessas operações ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160072-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
longo do período de três meses. As transferências, embora em número
relevante, são todas em valores pequenos, não caracterizando patrimônio
significativo.
O saldo histórico da aplicação denominada “Invest
Fácil” entre abril e junho de 2020, periodicamente calculado, não ultrapassa R$
3.700,00 no maior valor, girando em torno de R$ 2.000,00 a maior parte do
tempo.
Os depósitos dos valores apontados como de
remuneração da agravante demonstrados são de R$ 2.000,00 como alegado.
A agravante também providenciou a juntada de
certidão de regularidade de seu CPF (fls. 42 dos autos originais), como
determinado pela magistrada, obtida para a juntada com a petição de fls. 40/41
dos autos originais.
Assim, por ora, reputo sem elementos a demonstrar
que a agravante possua suficiência econômica para o custeio do processo
sem
o comprometimento da subsistência própria e a da família,
independentemente do valor dado à causa, registrando haver meio adequado
a ser utilizado pela parte contrária para obstar a concessão de benefício: a
impugnação (artigo 100, do Código de Processo Civil).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que
sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante,
com a devida anotação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator